Tribunal: TJDFT
Processo: 0725596-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725596-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA GUILHERMINA DE SOUZA AGRAVADO: CRISTINA CAMPOS MARQUES D E S P A C H O Em sua contraminuta, a parte agravada defende preliminarmente a perda do objeto do presente recurso e junta documentos (ID 38659481 e seguintes). Nesse cenário, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar arguida e dos documentos juntados. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator